Tribunal: TJMT
Processo: 1000911-94.2020.8.11.0039
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000911-94.2020.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (RECORRENTE), PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA - CPF: 989.795.821-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (REPRESENTANTE), ANA MARIA DE MELO OLIVEIRA - CPF: 627.589.931-04 (RECORRIDO), LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS - CPF: 052.355.091-02 (ADVOGADO), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), VANESSA VENTUROLI CALDEIRA - CPF: 025.336.351-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (RECORRIDO), PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA - CPF: 989.795.821-53 (ADVOGADO), ANA MARIA DE MELO OLIVEIRA - CPF: 627.589.931-04 (RECORRENTE), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1000911-94.2020.8.11.0039.

RECORRENTES: MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS.

ANA MARIA DE MELO OLIVEIRA.

RECORRIDOS: ANA MARIA DE MELO OLIVEIRA.

MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AUXILIAR DE SERVIÇOS INTERNO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PREVISÃO DE PAGAMENTO DO PELA LEI MUNICIPAL – LAUDO TÉCNICO QUE COMPROVA AS CONDIÇÕES INSALUBRES – EFEITOS RETROATIVOS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE ANA MARIA DE MELO OLIVEIRA CONHECIDO PROVIDO E RECURSO DE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Laudo Pericial Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho é prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que estão submetidos os Autores em seus respectivos ambientes de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado
tirado contra sentença que condenou o recorrente Município de São José dos Quatro Marcos ao pagamento de acréscimo de 20% (vinte) sob o salário mínimo a título de insalubridade (em grau médio), devendo refletir tão somente sob o décimo terceiro e férias acrescidas de 1/3, incorporando-se aos vencimentos no próximo mês, após a intimação da presente, nos termos do art.94, 95 e 98 - Lei Complementar nº 05/2003 - Municipal.

Em suas razões recursais os recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais do recorrente MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS.

1.1. Da inexistência de exercício em condições insalubres.

2. Das razões recursais do recorrente ANA MARIA DE MELO OLIVEIRA.

2.1. Do direito ao adicional de insalubridade retroativo, observada prescrição quinquenal.

Apenas a parte recorrida ANA MARIA DE MELO OLIVEIRA apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Das razões recursais do recorrente MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS.

1.1.
Da inexistência de exercício em condições insalubres.

Rejeito tal tese recursal, eis que, restou incontroverso que a recorrida labora no cargo de auxiliar de serviços internos, sendo que, para tais atividades, o LTCAT acostado à inicial, conclui estar caracterizada a insalubridade em grau médio.

2.
Das razões recursais do recorrente ANA MARIA DE MELO OLIVEIRA.

2.1.
Do direito ao adicional de insalubridade retroativo, observada prescrição quinquenal.

Acolho tal tese recursal, eis que, a recorrente tomou posse no cargo de auxiliar de serviços internos em 2013, sendo que, o LTCAT que atestou o exercício de atividade insalubre foi realizado no ano de 2010.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao posicionamento do Ilustre Juiz sentenciante, todavia, entendo que recorrente faz jus aos percebimentos do adicional de insalubridade desde a data de ingresso no cargo, todavia, em observância do prazo prescricional quinquenal, entendo que, tais verbas devem retroagir a julho de 2015.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso de
MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e
conheço do recurso de
ANA MARIA DE MELO OLIVEIRA
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de condenar o Município ao pagamento dos valores retroativos das verbas referentes ao adicional de insalubridade, observando o prazo prescricional (julho de 2015),

mantendo-se, quanto ao mais, a r. sentença fustigada.

Condeno o recorrente
MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em face ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Deixo de condenar a recorrente
ANA MARIA DE MELO OLIVEIRA
, ante ao êxito recursal.

Deixo de condenar o recorrente
MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023